Tribunal: STF
Processo: RHC 260112
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO: POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Paulo Sérgio Teramossi, em 17.6.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.6.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 932.296/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 15.12.2020, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Penápolis/SP, no Processo n. 0005265-37.2017.8.26.0438, às penas de dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto no § 3º e nos incs. II e IV do § 4º do art. 155, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (furto qualificado de energia elétrica com fraude e em concurso de pessoas) (e-doc. 5).  



    3. Em 29.7.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0005265-37.2017.8.26.0438, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso do recorrente, apenas para “fixar regime semiaberto em caso de conversão, mantidas, no mais, as demais disposições da r. sentença” (fl. 10, e-doc. 4).



    4. Em 23.7.2024, no julgamento da Revisão Criminal n. 2150793-77.2024.8.26.0000, o Terceiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, indeferiu a ação ajuizada pelo recorrente (e-doc. 4).



    5. Em 26.7.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 932.296/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3). 



    6. Em 28.7.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 9). Em 12.6.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ESTELIONATO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    2. A pretensão que objetiva a desclassificação da conduta ou, subsidiariamente, a absolvição demanda o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem. Precedentes. 



    3. Não pode ser apreciada a segunda petição de agravo regimental, dirigida contra a mesma decisão já impugnada, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 



    4. Agravo regimental de fls. 43-49 improvido. Agravo de 
fls. 53-61 não conhecido” (fl. 1, e-doc. 55).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    A defesa alega que “o recorrente foi condenado (...) como incurso no 
art. 155, §§ 3º e 4º, incisos II e IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, a uma pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa (...). Por estar o enquadramento do delito contrário a lei, incurso no art. 155 do CP, quando na verdade deveria ser o 171 do CP, foi interposta a Revisão Criminal nº 2150793-77.2024.8.26.0000, da Comarca de Penápolis; mas foi negada” (fl. 2, e-doc. 60).  



    Afirma que “o pedido de desclassificação do delito para estelionato não exige revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, pois trata-se apenas de matéria de direito, uma vez que se colhe expressamente da denúncia, da sentença e do acordão que houve adulteração no medidor de energia elétrica, assim, registrando menos consumo do que o real, e portanto, há prática de estelionato” (fl. 3, e-doc. 60).



    Salienta que “as decisões recorridas estão contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em caso conexo concreto do mesmo paciente” (fl. 4, e-doc. 60).



    Argumenta que “a denúncia, a sentença e o acórdão afirmam haver fraude e adulteração de lacre no relógio medidor de energia elétrica, induzindo a CPFL a erro de leitura correta do consumo de energia elétrica, ou seja, não se trata de GATO, mas de serviço lícito, prestado de forma regular e com contraprestação pecuniária, em que a medição da energia elétrica é alterada, como forma de burlar o sistema de controle de consumo – fraude – por induzimento em erro da companhia de eletricidade, que mais se adéqua à figura descrita no tipo elencado no art. 171, do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 60).  



    Estes os pedidos: 



    “Pelo exposto, por ser o presente Habeas Corpus matéria exclusivamente de direito, não necessitando de reanálise de provas, respeitosamente, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, seja concedida a ordem liminarmente para:



    a) desclassificar a conduta imputada ao paciente, de furto para estelionato, fixando a condenação do paciente como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, devendo o juízo da execução penal fixar de adequar a pena. 



    b) Absolver o paciente do delito [de] furto qualificado por inadequação de tipificação penal; ou, 



    c) Declarar Nulo o acordão, devendo o Tribunal a quo proferir novo julgado aplicando o artigo 171 do Código Penal” (fl. 10, 
e-doc. 60).  



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 84).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de haver razão jurídica na argumentação do recorrente.



    9. Na espécie, o recorrente foi condenado às penas de dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e cinco 
dias-multa, pela prática do delito previsto no § 3º e nos incs. II e IV do § 4º do art. 155, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (furto qualificado de energia elétrica por fraude e em concurso de pessoas).



    10. Em 24.12.2024, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 250.573, dei provimento ao recurso interposto pelo recorrente, para desclassificar a conduta imputada ao recorrente, de furto qualificado, para aquela prevista no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato) e determinar ao juízo da Execução que refizesse a dosimetria da pena, nestes termos:



    “7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de haver razão jurídica na argumentação do recorrente.



    8. Na espécie, o recorrente foi condenado à pena de dois anos e seis meses de reclusão e ao pagamento de doze dias-multa pela prática do delito previsto no § 3º e nos incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado).



    Entretanto, os documentos havidos nos autos demonstram que 
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Habeas Corpus 
ns. 916.715/SP e 932.312/SP, desclassificou a conduta do paciente de furto para estelionato (art. 171 do Código Penal). Confira-se, por exemplo, a fundamentação do Ministro Joel Ilan Paciornik, ao conceder a ordem de ofício no Habeas Corpus n. 932.312/SP:



    ‘Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO SÉRGIO TERAMOSSI contra a decisão que indeferiu liminarmente o presente habeas corpus, visto que a pretendida desclassificação da conduta, de furto para estelionato, demanda reexame de matéria fática.



    O agravante reitera a tese de que a adulteração no relógio medidor de energia elétrica, induzindo a CPFL a erro na leitura do consumo de energia elétrica, configura o delito de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal – CP.



    Argumenta que a análise da questão não exige aprofundamento em questões fáticas. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, para que a conduta seja desclassificada.



    É o relatório.



    Decido. 



    Reconsidero a decisão agravada e prossigo na análise do feito.



    De início, destaco que o presente habeas corpus não merece ser conhecido, por ter sido impetrado em substituição ao recurso próprio.



    Contudo, mostra-se cabível a concessão da ordem, de ofício, tendo em vista a existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção, conforme passo a expor.



    No caso, o agravante, no exercício da função de eletricista, foi contratado pelo corréu Gilson, morador do imóvel, para adulterar o relógio medidor de energia da CPFL para que o equipamento registrasse um menor consumo. Verificada a fraude, ambos foram condenados pela prática do delito de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º e § 4º, II e IV, do CP). Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi indeferida, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão:



    (...)



    A situação fática acima delineada amolda-se à figura típica prevista no art. 171 do CP porque não se trata de desvio de energia elétrica realizado antes do relógio medidor, conduta conhecida popularmente como ‘gato’, mas sim de alteração do equipamento para que a vítima forneça a energia mediante uma falsa percepção da realidade. Nesse sentido: 



    (...)



    No mesmo sentido, a recente decisão monocrática proferida pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca no HC n. 916.715/SP, DJe 24/5/2024. Destarte, a ordem deve ser concedida para desclassificar a conduta do paciente para o tipo penal previsto no art. 171, caput, do CP.



    Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, não conheço do habeas corpus, mas, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, concedo a ordem, de ofício, para determinar que o Juízo da Execução refaça a dosimetria da pena do paciente com base na nova classificação típica’.



    O exame dos documentos havidos no processo revelam que a situação fática dos autos é exatamente a mesma daquelas em que a conduta do recorrente foi desclassificada para o crime de estelionato, sendo necessário o provimento do recurso para garantir a isonomia e a coerência das condenações.



    Nesse mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República anotou que ‘as decisões transitaram em julgado, sem insurgência do Ministério Público Estadual. Assim, para evitar conflito de decisões, eis que se trata do mesmo paciente, processado, ao que parece, reiteradas vezes pela conduta acima narrada, o recurso ordinário deve ser provido, para desclassificar a conduta pra estelionato, redimensionando-se a dosimetria da pena conforme a nova classificação típica’.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para conceder a ordem e desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no caput do art. 171 do Código Penal e determinar que o juízo da Execução refaça a dosimetria da pena do recorrente com base na nova classificação típica” (RHC n. 250.573, DJe 7.1.2025).



    11. O exame dos documentos havidos no processo revelam que a situação fática dos autos eletrônicos é exatamente a mesma daquelas em que a conduta do recorrente foi desclassificada para crime de estelionato, sendo necessário provimento do recurso para garantir isonomia e coerência das condenações.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para conceder a ordem e desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no caput do art. 171 do Código Penal, determinação ao juízo da Execução que refaça a dosimetria da pena do recorrente com base na nova classificação típica.



    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara da comarca de Penápolis/SP (processo n. 0005265-37.2017.8.26.0438); ao Relator da Apelação 
n. 0005265-37.2017.8.26.0438, Desembargador Xisto Rangel, do Tribunal de Justiça de São Paulo; e ao Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 932.296/SP, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora